Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE ARMAS PARA A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre Estado e empresa bélica para a aquisição de armas de fogo para uso de órgãos de Segurança Pública. Precedentes deste Tribunal.
2. No caso, não restou provada a ocorrência de defeito nos mecanismos de segurança contra disparo acidental nas pistolas fornecidas pela apelada à Polícia Civil do Distrito Federal, através do Contrato n. 42/2014, a ensejar a condenação da empresa ao pagamento de danos material e moral coletivo.
3. Recursos do MPDFT e do Distrito Federal conhecidos e não providos.